Tribunal: TJES
Processo: 0000322-97.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000322-97.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAZARO DE JESUS MORAIS DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000322-97.2021.8.08.0062

APELANTE: LÁZARO DE JESUS MORAIS DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. VETOR MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUGA POSTERIOR AO DELITO. AFASTAMENTO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LÁZARO DE JESUS MORAIS contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, à pena de 16 anos e 08 meses de reclusão. O apelante pleiteia a redução da pena ao mínimo legal e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, justifica a pena-base aplicada; (ii) determinar se o pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado nesta instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade do agente extrapola a normalidade do tipo penal, pois o réu se valeu da maior vulnerabilidade da vítima, que estava sob efeito de álcool e drogas, o que constitui fundamentação idônea para a exasperação da pena-base.

4. A fuga do local do crime representa ato posterior à consumação delitiva, não se enquadrando como fundamento hábil a desvalorar o vetor das circunstâncias do delito.

5. O afastamento de uma circunstância judicial negativa, em recurso exclusivo da defesa, acarreta a obrigatória redução proporcional da pena-base, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1214.

6. O momento adequado para aferir a hipossuficiência do condenado para fins de concessão da gratuidade de justiça é a fase de execução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condição de maior vulnerabilidade da vítima, decorrente do uso de álcool e drogas, constitui elemento concreto apto a justificar a valoração negativa da culpabilidade para fins de exasperação da pena-base.

A fuga do réu após a prática do crime é fato posterior à consumação e não pode ser considerada para avaliar negativamente o vetor das circunstâncias do crime.

O afastamento de circunstância judicial negativa em segunda instância impõe a redução proporcional da pena-base, vedada a
reformatio in pejus
.

A análise do pedido de gratuidade de justiça é de competência do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, § 2º, “a”; 59; e 121, § 2º, I. Código de Processo Penal, art. 593, III, “c”, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1214 (REsp 2.058.971-MG); STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000322-97.2021.8.08.0062

APELANTE: LÁZARO DE JESUS MORAIS DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LÁZARO DE JESUS MORAIS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES (ID 14334242 vol. 01 Parte 02 pp. 39-41), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) anos de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

O apelante apresentou razões recursais (ID 14334248) pleiteando a redução de sua pena para o mínimo legal. Requer, ainda, a isenção de custas processuais.

Emerge da Denúncia que, no dia 01/4/2021, por volta de 14h30min, na Rua Charles Chaplin, Bairro Jardim Maeli, próximo à Padaria do Ivan, em Piúma, o réu, agindo com intenção de matar, utilizando uma faca, desferiu um golpe na altura do pescoço da vítima Leonézio dos Santos, causando-lhe lesões que foram causa eficiente de sua morte.

Consta dos autos que o réu agiu por motivo fútil, qual seja, desentendimentos havidos com a vítima ligados ao uso excessivo de drogas, e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, que foi atingido de surpresa.

Após a instrução processual, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu pela condenação do réu.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise
da
s
tese
s
lançada
s
pela defesa.

Em relação ao mérito, a defesa técnica não se direciona à justiça da condenação, mas sim a respeito do erro/injustiça na aplicação da pena.

Desse modo, com fulcro no artigo 593, III, "c" e § 2º, do Código de Processo Penal, caso seja acolhida a tese defensiva, caberá a este Tribunal proceder à retificação da pena.

Na primeira fase dosimétrica, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri exasperou a pena-base mediante análise desfavorável dos vetores da
culpabilidade
e
circunstâncias

do crime, fixando-a em 20 (vinte) anos de reclusão, com arrimo na seguinte fundamentação:

“
A culpabilidade é alta, eis que o acusado matou a vítima quando esta estava sob efeito de álcool e drogas, valendo-se de sua maior vulnerabilidade
; antecedentes imaculados, conforme certidão juntada aos autos; não há dados concretos favoráveis à conduta social; a personalidade não pode ser aferida por ausência de dados técnicos e elementos probatórios; os motivos foram valorados como qualificadores do crime, razão pela qual não serão novamente valorados para evitar o "bis in idem";
as circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que o acusado empreendeu fuga depois do crime
; as consequências extrapenais são próprias do tipo; o comportamento da vítima, não influiu na prática do crime e, por fim, o réu goza de situação econômica ruim”.

Em relação à
culpabilidade
, o juízo primevo não se baseou em elementos inerentes ao próprio tipo penal, mas em fator concreto que denota maior reprovabilidade da conduta. Com efeito, o Juiz Presidente destacou que o réu se valeu da maior vulnerabilidade da vítima, que se encontrava sob efeito de álcool e drogas, para cometer o delito. Tal circunstância, ao evidenciar um grau de censurabilidade que extrapola a normalidade do crime de homicídio, constitui motivação idônea para exasperar a pena-base nesse vetor.

Por outro lado, em relação às
circunstâncias
do delito, a fuga representa ato posterior à própria consumação do crime, não servindo como incremento para o resultado morte e, portanto, não pode ser considerada uma circunstância judicial hábil a exasperar a pena-base.

Deve o referido vetor, portanto, ser decotado.

Diante desses parâmetros, procedo ao reexame da pena-base de acordo com o Tema Repetitivo nº 1214, por meio do qual a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de
“
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença
. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
”. (REsp 2.058.971-MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por maioria, julgado em 28/8/2024, DJe 12/9/2024).

Assim, considero proporcional, com fundamento nos parâmetros estabelecidos pelo STJ para a fixação da pena-base, fixá-la em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão. O critério utilizado para a exasperação, neste caso, é a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato do tipo penal.

Na segunda fase, mantenho a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão, fixando a pena intermediária em 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não há causas de aumento e de diminuição de pena. Assim, fixo a pena, definitivamente, em 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

No que se refere ao benefício da gratuidade da justiça,
"O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reduzir a pena do réu nos termos ora consignados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)